Tribunal: TJSP
Processo: 2139019-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Atualização monetária – Conta de liquidação – Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 – Inadmissibilidade – Observação ao Tema 810 do E. STF (RE no 870.947/SE) – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139019-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado LUIZ EDUARDO
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139019-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2139019-26.2019.26.2019.8.26.0000 – São José dos
Campos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. Luiz Eduardo Monteiro.
Juiz Paulo de Tarso Bilard de Carvalho.
Voto no 36.195.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Atualização monetária Conta de liquidação Adoção da TR
como índice de correção monetária, nos termos da Lei no
11.960/2009 Inadmissibilidade Observação ao Tema 810 do E.
STF (RE no 870.947/SE) Recurso improvido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão trasladada a
fls. 73 que, nos autos da ação promovida por Luiz Eduardo Monteiro, ora em fase
de cumprimento de sentença, homologou o cálculo do segurado no valor de R$
113.638,69.
Pleiteia o agravante, em síntese, a aplicação da TR, nos
termos da Lei no 11.960/2009.
Recurso tempestivo e que prescinde, para julgamento,
das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1019 e incisos).
2
O V. Acórdão exequendo (fls. 25/28) condenou a
autarquia no pagamento de auxílio-acidente, disciplinando, verbis:
“As parcelas em atraso estão sujeitas à atualização
monetária nos termos da Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139019-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso, que:
(...)
“O art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do TEMA
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
E neste contexto, é de se observar que o autor utilizou,
em seu cálculo de fls. 63, o IPCA-E, de modo a ensejar seu acolhimento.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)